Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.

1. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de duas munições, muito embora não tenha sido apreendido qualquer tipo de armamento capaz de deflagrá-las, quando se cuida de réu reincidente e em contexto de tráfico de entorpecentes.

2. “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal”. (AgRg no HC 569.437/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020.)

3. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas, provida a do Ministério Público e desprovida a do réu.